Tribunal: STF
Processo: CC 8126
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no conflito de competência. 2. Direito Processual Civil. 3. Agente comunitário de saúde. 4. Validade da contratação. Determinação de julgamento da causa na Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.